Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711013-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KAROLINA BEATRIZ FERREIRA GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ MARCIO BRITO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 73124549, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por KAROLINA BEATRIZ FERREIRA GONÇALVES PEREIRA e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal (ID 51074395) devolveu os autos à origem para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 945.271 (Tema 880). Não obstante, o STF, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 16/6/2016), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019